Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704021-20.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ANACLETO DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Francisca Anacleto de Jesus interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando a prescrição, extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva condenatória à restituição dos valores indevidamente descontados nas remunerações dos servidores substituídos (processo no 15.106/93), a título de contribuição previdenciária, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. Em suas razões, a apelante inicialmente requer a concessão da gratuidade judiciária, mediante argumento de que não ostenta condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao processo, eis que recebe salário líquido mensal de aproximados R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que afirma ser insuficiente para arcar com a condenação imposta pela sentença, de, também aproximados, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). É o relato do necessário. In casu, o pleito de gratuidade judiciária, caso deferido, surtirá efeitos ex nunc, consoante reiterado entendimento desta egrégia Corte, citando-se, a título de exemplo, o acórdão no 1213118. Considerando que a remuneração líquida da recorrente (excetuada a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais), em princípio, revela-se suficiente para o pagamento das despesas processuais que poderão incidir no restante do curso do processo, intime-se a apelante para comprovar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da benesse requerida. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator